Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713950-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: ELETRONICA SPLITER LTDA - ME, KLEBER FRANCISCO DE ALMEIDA, JOVENITA FERREIRA DE SOUSA DE ALMEIDA, MOISES TABOSA DE CASTRO, JAQUELINE DA COSTA BUENO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão de ID de origem 122772490, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de SOLANGE JAQUELINE DA COSTA BUENO E OUTROS, que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta de Moisés Tabosa de Castro. Afirma, em suma, que as alegações contidas na impugnação não estão previstas no artigo 525 do Código de Processo Civil; que há corrente admitindo a penhora de percentual da remuneração; que a tese acolhida na decisão agravada é minoritária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a cassação da decisão agravada, assim como “seja julgada improcedente a impugnação à execução”. Custas recolhidas (ID 34966184). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Acerca da alegação de não cabimento da impugnação, o artigo 525, IV, do Código de Processo Civil afirma que, nessa modalidade de defesa, o devedor poderá impugnar a penhora. Ou seja, o agravado utilizou corretamente o instituto para se insurgir contra a constrição efetivada. Na hipótese, foram realizados bloqueios em duas contas distintas do executado Moisés Tabosa de Castro: (i) R$ 31.174,05 em sua conta poupança; (ii) R$ 16.619,93 em conta corrente, em que recebe seus proventos. Em relação à primeira quantia, considera-se impenhorável o valor depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o devedor comprovou que o bloqueio foi realizado em conta poupança (extrato de ID de origem 121336907), e que o valor não ultrapassou o limite legal mencionado, razão pela qual é, de fato, vedada a penhora. No tocante ao segundo valor bloqueado, encontrado em conta corrente, há uma parcial imprecisão conceitual na decisão agravada e nas razões recursais, uma vez que o bloqueio não recaiu, na totalidade, diretamente sobre a remuneração do devedor. A penhora da remuneração corresponde à constrição realizada diretamente na fonte pagadora, em percentual mensal que não prejudique a subsistência do devedor. Somente nessa hipótese se justificaria a discussão sobre a evolução legislativa e jurisprudencial que passaram a admitir essa modalidade de penhora. No caso, ocorreu bloqueio único na conta bancária do devedor. O fundamento para afastar a constrição (impugnação do devedor de ID de origem 121335474) consistiu no fato de se tratar de conta corrente utilizada para recebimento de seu salário e não no fato de o bloqueio se realizar diretamente sobre a remuneração. A impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária em que a remuneração é recebida. Na hipótese, o valor bloqueado excedeu consideravelmente sua remuneração mensal, que correspondeu, no mês de março, a R$ 5.289,31 (extrato de ID de origem 121336902). Dessa forma, toda a quantia excedente à sua remuneração, localizada em sua conta corrente, é passível de constrição. Analisando situação similar, esta e. Turma decidiu, recentemente, que “o bloqueio realizado na conta da agravante, se deu em conta corrente onde ela recebe sua remuneração mensal, porém existem outros créditos superiores, aos valores bloqueados, lançados na referida conta, que não possuem impedimentos para sua penhora.” (Acórdão 1415170, 07034913620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do salário atual do devedor, admite-se a penhora das quantias localizadas em conta corrente que excederem ao salário. Ademais, do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens no sistema RenaJud (ID de origem 119531224), e, na pesquisa realizada por meio do sistema InfoJud, o devedor não declarou a propriedade de bens imóveis (ID de origem 119532958). Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Em síntese, são impenhoráveis a totalidade dos valores encontrados em conta poupança (R$ 31.174,05) e o equivalente à sua última remuneração mensal comprovada nos autos (R$ 5.289,31). A quantia que exceder esse valor, no total de R$ 16.619,93, depositado em conta corrente, é passível de constrição. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para manter o bloqueio do equivalente a R$ 11.330,62, até o julgamento colegiado. Subsistem os efeitos da decisão agravada no excerto em que autorizou o desbloqueio da quantia encontrada em conta poupança (R$ 31.174,05) e do equivalente a R$ 5.289,31, referente à sua última remuneração. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora